Tribunal: STJ
Processo: 0809086-10.2022.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943363 - PB (2025/0185693-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSENILDO EUZEBIO DA SILVA
ADVOGADOS
: HARLEY HARDENBERG MEDEIROS CORDEIRO - PB009132
ARTHUR BERNARDO CORDEIRO - PB019999
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: LUCIENE SANTOS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não
se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53092536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d19b8607-6031-4fb0-a616-87d22abbfdde

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d19b8607-6031-4fb0-a616-87d22abbfdde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943363 - PB (2025/0185693-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSENILDO EUZEBIO DA SILVA
ADVOGADOS
: HARLEY HARDENBERG MEDEIROS CORDEIRO - PB009132
ARTHUR BERNARDO CORDEIRO - PB019999
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: LUCIENE SANTOS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não
se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53092168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:18
Código de Controle do Documento: 7234408c-cd33-4697-b8a8-338f773e9c3b

Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos
seguintes fundamentos: i) Súmula n. 7 do STJ - legítima defesa e; ii) Súmula n. 7 do STJ -
dosimetria da pena.
Contraminuta às e-STJ fls. 490/497.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
às e-STJ fls. 517/519.
É o relatório.
VOTO
Não merece conhecimento o agravo.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial considerando: i) Súmula n. 7
do STJ - legítima defesa e; ii) Súmula n. 7 do STJ - dosimetria da pena.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
corretamente o referido fundamento.
Assinala-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a]
impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito
da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao
caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA53092168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:18
Código de Controle do Documento: 7234408c-cd33-4697-b8a8-338f773e9c3b

DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto
ao crime do
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

Registre-se que a Súmula n. 182 do STJ incidirá quando não forem impugnados
todos os fundamentos de capítulo autônomo da decisão denegatória.
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator
Documento eletrônico VDA53092168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:18
Código de Controle do Documento: 7234408c-cd33-4697-b8a8-338f773e9c3b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0185693-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.943.363 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08087388920228152002 08090861020228152002 8087388920228152002
8090861020228152002
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSENILDO EUZEBIO DA SILVA
ADVOGADOS
: HARLEY HARDENBERG MEDEIROS CORDEIRO - PB009132
ARTHUR BERNARDO CORDEIRO - PB019999
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: LUCIENE SANTOS DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055154705<191506@
2025/0185693-1 - AREsp 2943363
Documento eletrônico VDA53009451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:48:32
Código de Controle do Documento: C84E2977-72BC-415D-B709-63E946A041E6